Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718388-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIA CRISTIANE LIMA DO VALE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONSONÂNCIA COM O JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Se o pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169, do colendo STJ, desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento, o recurso não pode ser conhecido, nessa parte. 2. Estando, os cálculos foram realizados pelo perito judicial, em consonância com o título judicial exequendo, bem assim, não se prestando as alegações da parte agravante, devidamente abordadas nos esclarecimentos prestados pelo expert, para infirmá-los, há que ser mantida hígida a decisão que homologou os seus cálculos. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, e inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo ser descabida a aplicação da multa haja vista a demonstração do efetivo cabimento dos embargos de declaração, em razão do erro material, e ausência de caráter protelatório em sua interposição; c) artigo 524, §2o, do CPC, porquanto o magistrado a quo homologou os cálculos do exequente, expressamente impugnados pelo executado, sem submissão da controvérsia de ordem técnica à elucidação pela contadoria judicial. Defende não tratar de simples cálculo aritmético, pois a própria decisão agravada transcrita no acórdão recorrido evidencia a complexidade da apuração do imposto de renda descontados dos contracheques do exequente, que envolve a identificação da base de cálculos sobre a qual incidirão as alíquotas, considerando-se ainda as parcelas a deduzir. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações e identificações do presente feito sejam procedidas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomes, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1026, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações e identificações do presente feito sejam procedidas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomes, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023